Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.578.553/SP (TEMA 958). VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. FACULDADE DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a afirmação de que as taxas de juros aplicadas pela instituição financeira são abusivas, a parte deve demonstrar efetivamente que as taxas cobradas em seu contrato são muito superiores às praticadas por outras instituições bancárias em contratos de mesma espécie (Temas 24, 25, 26, 27, 28 do STJ)
2. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Temas 246 e 247), reconheceu a legalidade da cobrança de juros capitalizados em contratos bancários, desde que pactuada, bastando para tanto que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, sendo necessário o cumprimento integral do contrato firmado.
3. É válida a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, conforme restou decidido pelo c. STJ, ressalvado os casos de reconhecido abuso de sua exigência, tais como cobrança por serviço não efetivamente prestado, não sendo a hipótese, uma vez que comprovada a baixa de gravame no veículo. Ademais, a exigência do registro do contrato para formalização da avença advém de lei, conforme estabelecido no §1o do art. 1.361 do Código Civil e também do art. 2o da Resolução do CONTRAN n.o 320, de 05 de junho de 2009.
4. A cobrança da tarifa de seguro mostra-se legal, porquanto se trata de contratação facultada ao consumidor com intuito de garantir a quitação futura das parcelas na hipótese de impossibilidade de adimplemento ante a ocorrência de sinistro ou incapacidade financeira superveniente.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.